Tribunal: TJSP
Processo: 1031501-58.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
r Estadual no 1.291/2016 – Ausência de ofensa à Súmula Vinculante no 44 – Autor que aceitou as condições estabelecidas no edital – Impossibilidade de o Poder Judiciário reexaminar o mérito da decisão administrativa ou alterá-la, sob pena de imiscuir-se indevidamente nas razões de conveniência e oportunidade da Administração – Danos morais não configurados - Precedentes desta C. Câmara e Sodalício – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1031501-58.2021.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

29/08/2022

Ementa:
PROCESSO CIVIL – EFEITOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – Recebimento do recurso somente no efeito devolutivo, tendo em vista não se tratar de situação em que haja risco de dano grave ou de difícil reparação, e tampouco de relevante fundamentação – Indeferimento do efeito suspensivo pretendido.
ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE – EDITAL no - 3.321/19 - Candidato

Ementa:
PROCESSO CIVIL – EFEITOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – Recebimento do recurso somente no efeito devolutivo, tendo em vista não se tratar de situação em que haja risco de dano grave ou de difícil reparação, e tampouco de relevante fundamentação – Indeferimento do efeito suspensivo pretendido.
ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE – EDITAL no - 3.321/19 - Candidato considerado inapto na fase dos exames psicológicos, visando sua reintegração ao certame e a condenação da FESP no pagamento de danos morais – Exigência de exames psicológicos para ingresso na carreira de Policial Militar do Estado de São Paulo possui previsão no Decreto Estadual no 41.113/1996, e na Lei Complementar Estadual no 1.291/2016 – Ausência de ofensa à Súmula Vinculante no 44 – Autor que aceitou as condições estabelecidas no edital – Impossibilidade de o Poder Judiciário reexaminar o mérito da decisão administrativa ou alterá-la, sob pena de imiscuir-se indevidamente nas razões de conveniência e oportunidade da Administração – Danos morais não configurados - Precedentes desta C. Câmara e Sodalício – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.